Tribunal: TJBA
Processo: 0316617-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0316617-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE DO ARRENDANTE. REGULARIDADE DAS CDAs. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, para cobrança de IPVA referente a veículos vinculados a contratos de arrendamento mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de identificação dos veículos e do fato gerador;

(
ii
) saber se a ausência de processo administrativo prévio compromete a validade da constituição do crédito tributário;
e
(
iii
) saber se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, na condição de arrendante.

III. Razões de decidir

3. A indicação do número do RENAVAM nas CDAs é suficiente para a individualização dos veículos e verificação das informações perante o órgão de trânsito, não havendo nulidade formal.

4. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício, o IPVA não exige instauração de processo administrativo prévio para sua constituição.

5. O arrendante, por conservar a propriedade do veículo durante a vigência do contrato de leasing, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência do STJ.

6. As CDAs atendem aos requisitos legais e gozam de presunção de liquidez e certeza, não sendo infirmadas por prova robusta em sentido contrário.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN,
arts
. 121, 202; CPC,
arts
. 783, 803; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, I; Lei nº 6.348/1991,
arts
. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

A
gR
g

no REsp 1566018/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015; STJ,

A
gR
g

no

A
REs
p

711.812/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2015; TJBA, APL nº 0308628-23.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 15.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0316617-80.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator